Tribunal: TJMT
Processo: 0002960-98.2015.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002960-98.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDI MEIRA DE JESUS - CPF: 376.896.572-49 (VÍTIMA), FERNANDO D ASSUMPCAO - CPF: 021.454.661-69 (VÍTIMA), CARLOS ANDRE NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 065.795.331-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE FUNDAMENTADA NO TIPO PENAL – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIÁVEL - RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reluzindo plenamente a materialidade delitiva e a autoria do crime de receptação, não há se falar em absolvição.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. In casu, havendo fundamentação da culpabilidade que se choca com o tipo penal, deve a referida circunstância figurar em favor do réu.

Sendo a pena final fixada acima de 01 (um) ano de reclusão e havendo circunstância judicial favorável, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
por
Carlos André Nascimento de Sousa
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que o condenou
à pena de e 02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 180, caput, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal.

Carlos André, ao apresentarem apelação defensiva, pretende a absolvição, alegando a ausência de materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena-base, objetivando seja fixada no mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, suas em contrarrazões protesta pelo desprovimento do recurso de apelação defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando em seguida com parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, se manifestou pelo desprovimento recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que a irresginação defensiva repousa sobre a autoria e materialidade delitivas, bem como quanto a dosimetria da pena em sua fase inicial, o quantum de aumento encontrado pelo magistrado sentenciante e a partir desse ponto, caminha ainda em direção a mudança do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

Assim, passo à análise direita dos anseios defensivos.

Consta da denúncia que entre os dias 15 e 25 de março de 2015, sem horário e local precisos nos autos, na cidade de Sorriso-MT, o acusado recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta Honda Fan 125, de cor preta, placa NTY-7776, e em 01 motocicleta Honda Fan 125, também cor preta, placa NPH-6613.

DA ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ WILSON QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

O turno defensivo pretende a absolvição de Carlos André, sustentando a inexistência de provas nos autos que atestem sua responsabilidade no ilícito de receptação.

Quanto a materialidade delitiva, esta apresenta-se palpável, e comprovada nos autos, conforme o auto de prisão em flagrante delito (fl. 11), pelo auto de apreensão (fl. 33), pelos termos de entrega (fls. 34-35), pelo boletim de ocorrência (fls. 12-14), pelos documentos de fls. 36-37 e pelo auto de avaliação indireta (fl. 41).

Analisando os autos, observo que a autoria delitiva quanto ao crime de receptação, mostra-se evidente.

O apelante na fase extrajudicial se calou sobre os fatos e em juízo não compareceu para apresentar sua versão dos fatos.

A testemunha Anibal da Silva, policial militar, afirmou que:

“(...) a guarnição de serviço quando em rondas mais precisamente pelo bairro Jardim Primavera, ao passar em frente ao número 1425, em umas quitinetes percebeu o suspeito, Carlos André, mexendo em uma motocicleta quando a GU PM parou em frente o mesmo tentou se esconder, ao ser feito a aproximação deparou com uma motocicleta sendo desmontada quando Willian relatou ser proprietário dos veículos. Ao ser feito a checagem foi constatado que ambos os veículos haviam sido surrupiados" (sic)

A testemunha Wagner Vilalba Buque, policial militar, relatou que receberam a informação do PM que dirigia a viatura, quando conduziam os adolescentes e o acusado para a Delegacia de Polícia, no sentido de que ouviram os adolescentes e o acusado combinando para que aqueles assumissem os furtos das motocicletas.

Afirmou também que havia denúncias anônimas no sentido de que na residência do acusado, delineada na inicial acusatória, havia movimentação suspeita e a prática de crimes.

O menor C. W. F. S., afirmou que:

“(...) confessa ter furtado a motocicleta marca Honda modelo 125; que Cleverson furtou a motocicleta modelo CG 150; que furtou a motocicleta sozinho; (...) que posteriormente resolveram desmanchar as motocicletas para vender algumas peças; que Carlos apenas cedeu a casa para que desmontassem as motocicletas; que Carlos tinha conhecimento de que as motocicletas eram furtadas" (sic)

O menor C. G. N. deu versão dos fatos no mesmo sentido do apresentado pelo também menor C. W. F. S.

De fato, diante de um acervo probatório, cumpre reconhecer, que não cabe acolher as escusas do apelante, no que se refere à ciência da origem ilícita do bem, eis que não demonstrou ter adquirido o bem de boa-fé, ressaltando que o próprio réu/recorrente sequer apresentou versão dos fatos perante a autoridade policial, preferindo ficar em silêncio e em juízo não compareceu para ser ouvido, o que intensifica as provas no sentido de caracterizar a receptação das motocicletas.

Reitero, nenhuma prova do apelante, foi produzida nos autos, pois caberia ao acusado provar o desconhecimento da origem ilícita dos veículos, uma vez que se encontrava na posse de produtos proveniente de crime, gerando a presunção de sua responsabilidade.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – SUPOSTO DESCONHECIMENTO POR PARTE DO RECORRENTE DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO ADQUIRIDO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO RECORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARANDO CONSTITUCIONAL O ALUDIDO DISPOSITIVO – 3. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A SIMPLES – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE VERSANDA – RECORRENTE COMERCIANTE/INDUSTRIAL – OBJETO ADQUIRIDO QUE, CONTUDO, NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A ATIVIDADE COMERCIAL/INDUSTRIAL DESENVOLVIDA – INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE LESÃO AO MERCADO, À LIVRE CONCORRÊNCIA E AOS CONSUMIDORES – APLICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DO PL N. 725/95 QUE ORIGINOU A LEI N. 9.426/96 E DOS MOTIVOS DETERMINANTES EXTRAÍDOS DO JULGAMENTO DO RE N. 443.388 REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 4. DECLARAÇÃO EX OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, OCORRIDA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA CONSIDERADA COMO A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PENA IN CONCRETO ESTABELECIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, C/C 110, § 1º E 109, V, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. E, COMO CONSEQUÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO, DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.
(...)." (Ap 152299/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Assim, é indisfarçável que diante das provas contidas nos autos,
o apelante não ignorava a origem ou ao menos, suspeitava de se tratar a res furtiva
, de produto de origem ilícita.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE.

Constatada a materialidade e a autoria delitivas, o magistrado sentenciante, iniciou a dosagem da pena do apelante/réu, dedicando-se nos seguintes termos:

"(...) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ, pois não há nos autos informação sobre condenação com trânsito em julgado. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do réu. As circunstâncias pesam em desfavor do acusado, porque os crimes foram praticados em concurso com menores de idade. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências que desbordem o tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. Após analise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. " (id. 96620969 e id. 96620970)

Observo que o magistrado, negativou a a culpabilidade e as circunstâncias do crime por terem sido praticados em concurso com menores de idade, razão pela qual o magistrado exasperou a pena-base em 06 meses.

Analisando os autos, contato que a pena inicial demande alteração e diminuição.

Quanto a culpabilidade do apelante, o judicante entendeu que extrapolou o tipo penal, tendo em vista o alto grau de censurabilidade do seu comportamento, em decorrência do pleno conhecimento ilícito de sua conduta, sendo, nesse caso, exigível a atuação de forma distinta. Ocorre que essa fundamentação choca-se com o prpoprio tipo penal, visto que para a configuração do delito de receptação, o agente tem ciência de tratar-se de produto de origem ilícita.

Quanto as circunstâncias do crime, foi negativada e funcionou para exasperar a pena-base, em razão de terem sido os crimes de receptação, praticados em concurso com menores de idade.

Conforme consta dos termos de depoimento de C. W. F. S. e de C. G. N., possuíam 17 anos à época dos fatos (id. 96619478).

Sobre a alegação de que o réu não tinha conhecimento da idade dos menores, oportuno mencionar que a mera alegação de desconhecimento da menoridade não tem o condão de afastar a circunstância desfavorável.

Ressalto que, se para o reconhecimento da atenuante da menoridade a comprovação pode ser feita por qualquer documento hábil, conforme entendimento expressado pela Súmula nº. 74 do STJ, por obviedade a indicação da idade dos menores a fim de engendrar a valoração negativa das circunstâncias do crime também não exige maiores formalidades.

Apesar de não constar dos autos certidão de nascimento, a comprovação da idade pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública, não apenas o registro civil, como os termos das declarações prestadas na seara administrativa, razão pela qual mantenho negativada as circunstâncias do crime.

Ressalto que o magistrado negativou a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime, porém efetivamente apenas negativou exasperando a pena, da culpabilidade e das circunstâncias do crime, visto que fundamentou que “
Os motivos são inerentes ao tipo penal”.

Assim, positivo a circunstância da culpabilidade, fixando a pena inicial em 01 ano e 03 meses de reclusão.

Diante da ausências de atenuantes e agravantes, manteve a pena intermediária no mesmo patamar da inicial e no terço final da dosimetria, aplicou o disposto no artigo 71 do Código Penal, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), fração essa que mantenho.

Assim, fixo a pena final em 01 ano e 05 meses 14 dias de reclusão.

Em tempo, o magistrado fixou a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, o que evidentemente indica disparidade e desproporcionalidade com a pena corpórea estabelecida.

Em virtude desse raciocínio, reduzo a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, mantenho inalterado, qual seja, o aberto.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Finalmente, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é imprescindível a demonstração dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, regra que na hipótese gera óbice ao acolhimento da pretensão do apelante, visto que ainda que a condenação seja inferior à 04 (quatro) anos, a pena corpórea é superior a 01 (um) ano de reclusão, e há circunstância judicial favorável ao condenado.

Como se vê, a pretensão recursal neste importe não merece acolhida.

Assim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

Pelo exposto, em
parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para positivar a circunstância judicial da culpabilidade, reduzir a pena-base para 01 (um) ano e 03 meses de reclusão, e ao final fixar a pena em 01 ano e 05 meses 14 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, mantendo o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, mantendo inalteradas as demais particularidades da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021